Tribunal: TJPA
Processo: 0014376-41.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014376-41.2018.8.14.0051

APELANTE: RENILSON PONTES PARENTE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE NÃO CONHECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
2)
DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. PROVIMENTO. QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DO ENTORPECENTE UTILIZADO PARA AGRAVAS A PENA BASE E AFASTAR O PRIVILÉGIO. BINS IN IDEM. CORREÇÃO. RETIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA DO RÉU PARA 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, E 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA.
3)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RENILSON PONTES PARENTES
, inconformado com a sentença condenatória (
fls. 54/60 – ID 4223085
) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que o condenou pela prática do delito previsto nos art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais (
fls. 71/78 – ID 4223086
), pugnou o recorrente preliminarmente, que seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade. No mérito, demandou pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima, realizando-se por fim, a modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto, demandando, ainda, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões (
fls. 82/89 – ID 4223086
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 98/104 – ID 4223088
)

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

De início, ressalta-se que o pedido do recorrente para apelar em liberdade mostra-se inadequado na via eleita, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio da impetração do competente habeas corpus, inexistindo qualquer ilegalidade ou teratologia a ser corrigida de ofício, motivo pelo qual, o requerimento não deve ser conhecido.

O pleito recursal se restringe a dosimetria da pena fixada na sentença, demandando tão somente pela concessão da minorante pelo tráfico privilegiado na fração máxima, além a retificação do regime inicial da pena e substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos,
no que lhe assiste razão.

Com efeito, da leitura da sentença recorrida, observa-se que o juízo sentenciante utilizou a quantidade, natureza e variedade do entorpecente, para fixar a pena base acima do mínimo legal e, sob mesmo fundamento, afastou a incidência da minorante descrita no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, hipótese que configura
bis in idem
, corrigível através do presente recurso
.
Nesse sentido,
verbis:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. T
RÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. APLICABILIDADE. PACIENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. BIS IN IDEM CONFIGURADO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2. O Tribunal a quo afastou o redutor do tráfico privilegiado, por entender que a quantidade do entorpecente apreendido era considerável, aliado a outros instrumentos que fazem presumir a traficância (balança de precisão, etanol, epinefrina, mepiadre, ependorff ́s vazios) impedem a concessão da benesse.

3. A reunião desses elementos, contudo, só prova o fato de que o crime de tráfico foi praticado, mas não prova a sua habitualidade reveladora de dedicação à atividade criminosa, apta a afastar a incidência da minorante, notadamente porque o agravado é primário e de bons antecedentes.

4
. A Terceira Seção, em recentíssima decisão, proferida nos autos do HC n. 725.534/SP, de minha relatoria, julgado em 27/4/2022, DJe 1º/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, do Supremo Tribunal Federal, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase do cálculo da pena, como ocorreu no caso, configurando bis in idem.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 750.073/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Destarte, tomando por base a pena intermediária estabelecida no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e mais 500 (quinhentos) dias-multa, em razão da incidência das atenuantes da confissão e da menoridade penal,

deve ser reconhecida em favor do apelante a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, sendo impositiva aplicação da aludida redutora na fração de 2/3 (dois terços) em razão da ausência de balizadores necessários à sua modulação aquém do patamar máximo, restando a pena definitiva do acusado quantificada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em atenção ao quantum da pena, deve ser modificado o regime inicial de cumprimento da reprimenda do réu para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB, mantendo-se a pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Presentes os requisitos do art. 44 do CPB, determino a substituição da pena privativa de liberdade do recorrente por duas restritivas de direito, nos termos do §2º do aludido artigo, a serem definidas a cargo do Juízo das Execuções Penais.

A
nte ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para redimensionar a reprimenda definitiva do recorrente para 01 (ano) ano e 08 (08) meses de reclusão, em regime aberto, e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, determinando a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 13/07/2023